Tribunal: TJDFT
Processo: 0742379-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742379-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: IEDA MARINHO GUIRRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MAPFRE VIDA S/A contra a decisão ID origem 173474057, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732273-21.2020.8.07.0001, ajuizado por IEDA MARINHO GUIRRA. Na ocasião, o Juízo indeferiu o levantamento de valores de alta monta depósitos em juízo, nos seguintes termos: Indefiro, ao menos por ora, o pedido da MAPFRE S/A de levantamento de valores (ID 170414734). Não obstante a negativa de provimento ao REsp 2.080.240/DF, tendo o efeito suspensivo antes deferido no bojo do mesmo REsp sido expressamente revogado, apenas o seu trânsito em julgado poderá representar completa segurança na autorização de levantamento de valores vultosos como o são, os quais, posteriormente, caso revertido o julgamento do referido REsp, podem ser inapreensíveis novamente. Já foram tantas idas e vindas, tanto em relação à questão do termo inicial da correção monetária incidente quanto à possibilidade ou não de se levantar os valores depositados em Juízo, neste cumprimento provisório de sentença de mais de mil páginas que, agora, extrai-se da cautela indispensável à jurisdição aguardar mais um pouco e se chegar ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão exarada no REsp 2.080.240/DF. Sublinhe-se não ser crível que uma empresa do porte da MAPFRE esteja a depender vitalmente da devolução do dinheiro que depositou. Sublinhe-se, mais, que o eventual excesso foi depositado tendo por fulcro tese bastante defensável sobre o marco inicial da correção monetária incidente. Aguarde-se o trânsito em julgado do REsp 2.080.240/DF. Intime-se. Nas razões recursais, o Agravante alega a necessidade de restituir as partes ao estado anterior e liquidar os prejuízos diante do proferimento de decisão que modificou ou anulou o objeto da execução nos termos do art. 520, inciso II, do CPC. Informa que ao contrário do que o Juízo de Primeiro Grau consignou na decisão agravada, já foi certificado o trânsito em julgado no REsp n. 2.080.240/DF (ID 52031873); rejeitados os embargos de declaração opostos pela Agravada nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF. Aduz que inexiste motivos para o indeferimento do pedido formulado pela Agravante e impedir o levantamento da quantia milionária depositada em garantia no cumprimento de sentença de origem; bem como inexiste risco à efetividade da execução por se tratar de empresa sólida com liquidez para realizar novo depósito. Defende a ocorrência de prejuízos em razão da manutenção dos valores estagnados em conta judicial. Entende presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela com base nos argumentos despendidos. Assim, a Agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o imediato levantamento dos valores depositados em juízo pela Agravante; a intimação da Agravada; e, no mérito, o provimento ao Agravo confirmando a tutela pretendida. Preparo regular (ID 52031506). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Cinge-se a controvérsia da possibilidade de levantamento de valores de alta monta que se encontram depositados em juízo reconhecidos como devidos à Agravante em razão da consideração do excesso na execução. Em que pese assistir razão ao Agravante quanto à necessidade retornar as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos prevista no inciso II do art. 520 do CPC, destaque-se que o mesmo artigo no inciso IV prevê a necessidade cautela, sendo possível inclusive a determinação de apresentação de caução suficiente e idônea, confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Nesse sentido, diante do poder geral de cautela, se faz necessário o indeferimento do levantamento imediato da quantia, para que eventual direito das partes não fique comprometido em face do levantamento precoce do valor, ainda mais se tratando de valor de alta monta como o que se encontra depositado em juízo. Aguardar o trânsito em julgado do recurso, revela prudência do magistrado, e nada mais é do que a observância ao devido trâmite processual a ser cumprido. Nesse sentido já julgou esta Col. Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DA CREDORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AGUARDO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e determinou que após a preclusão fosse promovida a expedição de ofício de transferência de valores depositados no valor de R$ 191.835,27. 1.1. Nessa sede recursal a exequente pede que seja determinado ao juízo da origem a imediata expedição de ofício de transferência sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão combatida. 2. A questão dos autos gira em torno da possibilidade de liberação imediata, em favor da exequente, do valor depositado pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença. 2.1. Na origem, a exequente, ora recorrente, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença proferida em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito, no valor de R$ 191.835,27. 2.2. O indeferimento do levantamento imediato da quantia é medida necessária, considerando o poder geral de cautela, para que eventual direito da parte agravada não fique comprometido em face do levantamento precoce do valor. 2.3. Precedente desta Corte: "(.....) 1. O levantamento de depósito em dinheiro, em cumprimento provisório da sentença, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos (CPC, art. 520). 2. É temerário o levantamento de valores vinculados a processo de grande repercussão econômica e financeira, antes do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido. (07363989820218070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, DJE: 22/03/2022). 2.3. Agiu com prudência a magistrada a quo ao condicionar o levantamento ao trânsito em julgado da decisão proferida. Isso porque a partir da decisão prolatada por haver a interposição de recursos, assim como o fez a presente recorrente nesses autos e foi feito pela parte contrária no AI no 0709568-27. 2.4. Esse lapso temporal determinado nada mais representa do que o respeito ao devido trâmite processual, que deve ser cumprido. 2.5. Assim, a liberação do valor almejado seria uma medida irreversível, além de se tratar de alto valor depositado (R$ 191.835,27). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1711361, 07081262620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Destaque-se que embora alegue haver prejuízo pela estagnação dos valores em conta judicial a impedir possíveis investimento, a própria Agravante informa se tratar de empresa sólida com liquidez para realizar novo depósito, e dessa forma, conforme abordado pelo Juízo de Primeiro Grau, não é crível que a empresa de tamanho porte esteja a depender vitalmente da devolução do dinheiro que depositou. Destaque-se ainda que, apesar de informar, neste Agravo de Instrumento, que ocorrido o trânsito em julgado, em momento algum o comunicou ao Juízo de Primeiro Grau a justificar o requerimento apresentado. Conforme alegado pelo Agravante, o REsp no 2080240 - DF já transitou em julgado em 21/09/2023, conforme cópia dos andamentos processuais de ID 52031873, o qual pode ser facialmente certificado e verificado em acesso à consulta processual do STJ. Assim, ao menos por ora, não verifico haver urgência a autorizar a reforma da decisão. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nem tampouco o perigo da demora, e, portanto, ausentes os requisitos necessários a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator